Tribunal: TJES
Processo: 5011983-50.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011983-50.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: VIVENZA ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011983-50.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CIELO S.A.

RECORRIDA:
VIVENZA ACESSORIOS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a contratação de máquina de cartão de crédito que possuía a modalidade de recebimento de “antecipação de crédito”. Alega a parte autora nunca ter contratado tais serviços e, a despeito disso, ter sofrido cobrança no montante de R$12.311,70 (doze mil, trezentos e onze reais e setenta centavos) referente a tais taxas. Requer, nestes termos, a devolução da quantia em devolução da quantia em dobro, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 24.623,40 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), já em dobro, referente as taxas abusivas cobradas, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante,
in verbis: “[...] A requerente afirma que não autorizou a antecipação de recebíveis, sendo os juros cobrados pela requerida uma abusividade, uma vez que somente no período de 03/02/2021 a 01/08/2022 foi cobrado o importe de R$ 12.311,70 a título de juros. A requerida afirma que houve a contratação do serviço do Receba Rápido, que tal procedimento é realizado apenas com a solicitação do estabelecimento comercial ou por seu responsável e que cada bandeira de cartão prevê uma porcentagem de cobrança diferente. Pois bem, compulsando os autos, verifico que a requerida juntou fotos de tela sistêmica, bem como o contrato referente ao credenciamento ao sistema Cielo. No entanto, verifico que a apresentação de tela sistêmica pela requerida não comprovou a contratação dos serviços, assim como o contrato colacionado aos autos que não consta a assinatura de qualquer dos sócios da empresa requerente. No caso em apreço, quanto ao dano material, verifico assiste razão parcial à requerente, devendo o valor de R$ 12.311,70 ser restituído, em dobro, pois houve o desconto de taxa de administração maior do que o efetivamente contratado pela parte autora e também não houve impugnação específica quanto ao valor pleiteado em sede de contestação [...]”
. Era necessário, portanto, que a ré trouxesse aos autos a demonstração inequívoca de que a contratação ensejadora da cobrança de fato se realizou, colacionando aos autos o contrato assinado pela parte autora, não sendo suficiente a mera apresentação da fatura originária do débito, bem como o print das telas sistêmicas.
Vê-se, no caso dos autos, a ausência de comprovação da referida situação, o que implica na falha do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Portanto, havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor descontado de forma indevida, em dobro, deve ser mantida.

(5).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(6).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)